Tribunal: STJ
Processo: 0800473-82.2020.8.12.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779531 - MS(2024/0404037-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANGELA CONCEICAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
AGRAVADO
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO
: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - SP155563
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA
EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA
OCUPACIONAL.
CLÁUSULA
EXPRESSA
DE
EXCLUSÃO.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO DE SEGURO.
DEVER DE INFORMAÇÃO QUE INCUMBE AO
TEMA 1.112/STJ.
ESTIPULANTE NO SEGURO COLETIVO. ÓBICES DAS SÚMULAS
5, 7 E
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
83/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O contrato de seguro tem interpretação restritiva e limita-se aos
riscos predeterminados (
.
Súmula 83/STJ)

2. A revisão do quadro pericial e da redação contratual esbarra nas
Súmulas 5 e 7/STJ.
3. No seguro de vida coletivo, o dever de informação é do estipulante (
.
Tema 1.112/STJ)
4. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza por ausência de
similitude fática específica e por conformidade do acórdão recorrido à
orientação dominante desta Corte.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54069583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0ced5f7e-31f9-4eca-8e24-d4f85b8139c7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0ced5f7e-31f9-4eca-8e24-d4f85b8139c7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779531 - MS (2024/0404037-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANGELA CONCEICAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
AGRAVADO
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO
: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - SP155563
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA
OCUPACIONAL.
CLÁUSULA
EXPRESSA
DE
EXCLUSÃO.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO DE SEGURO.
DEVER DE INFORMAÇÃO QUE INCUMBE AO
TEMA 1.112/STJ.
ESTIPULANTE NO SEGURO COLETIVO. ÓBICES DAS SÚMULAS 5, 7
E 83/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O contrato de seguro tem interpretação restritiva e limita-se aos riscos
predeterminados (
.
Súmula 83/STJ)

2. A revisão do quadro pericial e da redação contratual esbarra nas
Súmulas 5 e 7/STJ.
3. No seguro de vida coletivo, o dever de informação é do estipulante (
.
Tema 1.112/STJ)
4. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza por ausência de
similitude fática específica e por conformidade do acórdão recorrido à
orientação dominante desta Corte.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA53782637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:34
Código de Controle do Documento: 40e24357-d54a-4e6b-8b30-128d5903a6a3

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ÂNGELA CONCEIÇÃO
DE OLIVEIRA (ÂNGELA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:

EMENTA – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – APLICAÇÃO DA TABELA
SUSEP – CABIMENTO – DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE AS
CLÁUSULAS LIMITATIVAS QUE RECAI SOBRE O ESTIPULANTE –
OBRIGAÇÃO QUE NÃO COMPETE À SEGURADORA – TEMA 1112,
STJ – LAUDO PERICIAL DEMONSTRA QUE A LESÃO DECORRE DE
DOENÇA OCUPACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À
ACIDENTE DE TRABALHO – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE
COBERTURA – PRECEDENTE STJ – RECURSO DESPROVIDO. I – O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.112,
fixou a tese no sentido de que (i) na modalidade de contrato de seguro
de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e
único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo
segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações
prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais
quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e
restritivas de direito previstas na apólice mestre. Dessa forma, levando-
se em conta que as limitações relativas ao seguro encontram-se claras e
expressas nas condições gerais do contrato, cuja comunicação ao
segurado, na espécie, não se insere no rol de deveres da seguradora,
não se evidencia a abusividade e o consequente entrave à aplicabilidade
das referidas cláusulas. II – O expert referendou os relatos do próprio
autor acerca da ausência de acidente pessoal na espécie, mas sim
existência de doença decorrente de esforço repetitivo. Logo, indevida
indenização, porquanto não há cobertura para a hipótese de doença
laborativa que o acomete. III – Sentença mantida. Recurso não provido.
(e-STJ, fl. 407)

Nas razões do agravo, ÂNGELA apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares (Súmulas 5, 7 e 83/STJ);
inexistência de reexame fático-probatório ou de
(2)
cláusulas contratuais; e
divergência jurisprudencial quanto à equiparação de doença
(3)
ocupacional a acidente para fins securitários.
Não houve apresentação de contraminuta por ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S/A (ZURICH), conforme certidão de decurso de prazo (e-STJ, fl. 501).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53782637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:34
Código de Controle do Documento: 40e24357-d54a-4e6b-8b30-128d5903a6a3

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece que dele se conheça.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, ÂNGELA sustentou
violação dos arts.
art. 105
(1)
6o, III, 46, 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, com interpretação contratual
obrigatoriamente favorável ao consumidor e nulidade de cláusulas restritivas que
excluem doenças ocupacionais da cobertura;
violação do
do Código Civil, por
(2)
art. 757
negar o interesse segurável e o risco predeterminado de invalidez por acidente, cuja
cobertura abrangeria a equiparação às lesões ocupacionais;
indevida aplicação do
(3)
ao caso, com destaque para a figura do falso estipulante e para o dever
Tema 1.112/STJ
de informação prévio da seguradora junto ao estipulante, não comprovado nos autos; e
existência de dissídio jurisprudencial quanto à equiparação de doenças ocupacionais
(4)
a acidente pessoal, com precedentes que reconhecem o dever de indenizar.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 466
/477).

e

(1)
(2) Interpretação contratual e alcance da cobertura IPA à luz do CDC e
do CC

O acórdão recorrido fixou três premissas fático-probatória inafastáveis em
julgamento de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ), definindo que, no contrato existente
entre as partes, há cobertura apenas para invalidez permanente por acidente (IPA),
inexistindo cobertura para invalidez por doença, e que existe cláusula expressa e clara
excluindo doenças ocupacionais, LER/DORT e patologias decorrentes de esforços
repetitivos. Além disso, pontuou que o laudo pericial concluiu pela natureza ocupacional
e não acidental da incapacidade.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o contrato de seguro
tem interpretação restritiva e se limita aos riscos predeterminados (art. 757 do CC). A
interpretação pró-consumidor (art. 47 do CDC) não autoriza a criação de cobertura
inexistente, tampouco o afastamento de exclusões claras. A propósito:

Documento eletrônico VDA53782637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:34
Código de Controle do Documento: 40e24357-d54a-4e6b-8b30-128d5903a6a3

[...] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que o contrato de seguro deve ser interpretado de forma restritiva, assegurando apenas
os riscos nele predeterminados [...]. (AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 1.933.348/SC,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.

O conceito técnico de acidente pessoal exige evento súbito, externo e violento,
incompatível com a evolução gradual das LER/DORT. A equiparação legal prevista na
para fins previdenciários não se estende automaticamente aos contratos
Lei 8.213/1991
de seguro privado, que têm disciplina própria (
e AgInt no
REsp 1.850.961/SC
entre outros).
REsp 2.115.570/MS,
A cláusula de exclusão não é abusiva, pois se trata de delimitação legítima do
risco, essencial ao equilíbrio atuarial do contrato. Reformar essa conclusão demandaria
reinterpretação contratual (
e revaloração da prova pericial (
.
Súmula 5/STJ)
Súmula 7/STJ)

(3)
e dever de informação
Tema 1.112/STJ

O Tribunal de origem aplicou corretamente o precedente repetitivo segundo o
qual:
No seguro de vida coletivo, o dever de informação compete exclusivamente ao
estipulante, mandatário legal do grupo segurado, não sendo exigível informação direta da
seguradora a cada integrante. (Tema 1.112/STJ, REsp 1.874.811/SC)

A revisão da premissa de que se trata de estipulação própria, e não falsa,
demandaria reexame de documentos, da dinâmica contratual e da relação entre
estipulante e segurados, providências vedadas nesta instância especial (
.
Súmula 7/STJ)
O acórdão recorrido, portanto, está inteiramente alinhado ao Tema 1.112,
incidindo também a Súmula 83/STJ.

(4) Dissídio

O acórdão recorrido afastou a equiparação com base em três fundamentos
autônomos, sendo eles cláusula expressa de exclusão de doenças ocupacionais, prova
de que o quadro clínico não decorreu de evento súbito, externo e violento, e
interpretação restritiva da cobertura IPA, conforme precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA53782637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:34
Código de Controle do Documento: 40e24357-d54a-4e6b-8b30-128d5903a6a3

Os julgados paradigmas apresentados por ÂNGELA não guardam similitude
fática específica, pois tratam de contratos sem cláusula expressa de exclusão, hipóteses
em que a perícia indicou evento traumático e apólices com redação diversa.
Nos casos em que a apólice exclui expressamente LER/DORT do conceito de
acidente pessoal, a jurisprudência dominante desta Corte é uníssona em negar a
equiparação (AgInt no
.
REsp 2.115.570/MS, 27/5/2024)
Assim, o dissídio não se caracteriza, seja pela ausência de similitude fática,
seja pela plena conformidade do acórdão com a orientação consolidada desta Turma,
atraindo a Súmula 83/STJ.
Nessa linha de raciocínio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS.
PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA N. 7/STJ.
SÚMULA
N. 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

[...]
8. A parte recorrente não demonstrou dissídio jurisprudencial
válido,
nem
apresentou
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que sustentassem sua tese, conforme exigido para
afastar o óbice da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.952.972/RS,
Turma, julgado em
DJEN de

20/10/2025,
23/10/2025 – sem destaque no
original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC, com exigibilidade suspensa na forma do
§ 3o do mesmo
art. 85,
art. 98,
diploma legal.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA53782637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:34
Código de Controle do Documento: 40e24357-d54a-4e6b-8b30-128d5903a6a3

É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:34
Código de Controle do Documento: 40e24357-d54a-4e6b-8b30-128d5903a6a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.779.531 / MS
Número Registro: 2024/0404037-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004738220208120020
0800473822020812002050001
8004738220208120020
800473822020812002050001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELA CONCEICAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
AGRAVADO
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO : RODRIGO FERREIRA ZIDAN - SP155563
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 3e29fc7b-6741-4183-a27f-129db0c4efbc

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 3e29fc7b-6741-4183-a27f-129db0c4efbc